Tribunal: STF
Processo: ARE 1577017
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. ATO DE REFORMA EX OFFICIO PENSÃO POR MORTE DEIXADA POR MILITAR ESTADUAL DA RESERVA REMUNERADA. PARIDADE. INADIMISSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 3º DA EC Nº 47/2005. ABONO COMPENSATÓRIO. MANUTENÇÃO. A EXTINÇÃO DE VANTAGENS E A CRIAÇÃO DE OUTRAS PELA LEI ESTADUAL Nº 13.035/2000 NÃO LEGITIMAM A EXCLUSÃO DESSA VERBA. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE. ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA SUA INCORPORAÇÃO. REDUÇÃO DA PENSÃO EFETIVADA SOB O CÓDIGO 775 (DEVOLUÇÃO). INADMISSIBILIDADE. DISPENSADA A REPOSIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS INDEVIDAMENTE PERCEBIDAS, DE BOA-FÉ. PRECEDENTES STJ E TJCE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.



    1 - A tese decorrente do julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.580/RJ (Tema 396 do STF), com repercussão geral reconhecida, é clara: os pensionistas de servidores falecidos posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com os servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), desde que se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. No entanto, não fazem jus à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I). No caso dos autos, o instituidor da pensão não completou 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, considerando a data de ingresso no serviço militar e a passagem à inatividade. Portanto, não satisfez a regra de transição prevista no artigo 3º da EC nº 47/2005, o que também afasta, por essa via, o direito à paridade;



    2 - O Órgão Especial deste Tribunal, ao julgar mandados de segurança relacionados à mesma matéria, tem decidido que o abono compensatório não se enquadra nas parcelas que compõem os estipêndios dos agentes públicos. Portanto, a extinção de vantagens e a criação de outras pela Lei Estadual nº 13.035/2000 não legitimam a exclusão dessa verba;



    3 - No que concerne à Gratificação de Representação de Gabinete, é imprescindível considerar a determinação contida na Lei Estadual nº 9.561/71, que instituiu essa vantagem para os militares. No caso em questão, verifica-se que o autor comprovou ter exercido cargos de provimento em comissão ou função gratificada, além de ter percebido a gratificação pela representação de gabinete por mais de dezesseis anos. Diante disso, não há impedimento para a incorporação dessa vantagem quando ele passar para a inatividade;



    4 - Por fim, no que concerne à indevida redução da pensão no valor de R$1.182,06, implantada sob o Código 775 - Devolução de Pensão, faz-se necessário considerar que , identificou-se um pagamento a maior decorrente de equívoco da própria Administração Pública, sem qualquer interferência da pensionista. Assim, a devolução desses valores é plenamente indevida, considerando sua boa-fé (STJ, Tema Repetitivo nº 531 e nº 1009; Súmula nº 249 do TCU).



    5 - Recursos conhecidos e desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005; 37, caput; 40, §§ 7° e 8º, e 42, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No tocante ao Abono Compensatório, este foi instituído pela Lei nº 12.991, datada de 30 de dezembro de 1999, com o objetivo de compensar a perda remuneratória decorrente das reformas promovidas pela Emenda Constitucional nº 19/98 e pela Emenda à Constituição Estadual nº 21/95. Essas reformas extinguiram o chamado “efeito cascata” no cálculo da remuneração dos servidores.



    Posteriormente, a Lei Estadual nº 13.035, de 30 de junho de 2000, promoveu uma reestruturação na carreira dos militares estaduais, incluindo alterações em sua estrutura remuneratória.



    O Estado do Ceará argumenta que a continuidade do pagamento do abono se mostra incompatível com o novo sistema remuneratório instituído pela Lei nº 13.035/2000, justificando, assim, a supressão dessa verba.



    Entretanto, é relevante observar que a referida lei estadual, ao reformular o padrão vencimental dos militares, não faz qualquer menção à exclusão do abono compensatório. Esse abono foi criado justamente como um instrumento de resguardo da irredutibilidade vencimental.



    [...]



    No que concerne à Gratificação de Representação de Gabinete, é imprescindível considerar a determinação contida na Lei Estadual nº 9.561/71, que instituiu essa vantagem para os militares. O parágrafo único do art. 1º dessa lei elenca os órgãos nos quais os militares devem desempenhar suas atividades para fazer jus ao recebimento dessa gratificação. Vejamos:



    [...]



    Portanto, pela leitura desses dispositivos legais, depreende-se que a incorporação dessa vantagem aos proventos dos Policiais Militares ocorre quando, cumulativamente: a) é comprovado o exercício de cargo de provimento em comissão ou função gratificada por um período de 5 anos ininterruptos ou 10 anos intercalados; e b) há o recebimento, durante igual período, da gratificação pela representação de gabinete.



    Cumpre ressaltar, ademais, que o requisito de exercício contínuo de 5 anos ou intercalado de 10 anos em cargo de provimento em comissão ou função gratificada deve ser cumprido até a data do início da vigência da Lei nº 12.913, datada de 17 de junho de 1999. Essa determinação encontra-se expressa na Lei Estadual nº 15.070/2011, que dispõe:



    [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 841473 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 425), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 01/09/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente